Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS.
1. O instituto da colaboração premiada não se confunde com a benesse da confissão espontânea: enquanto a primeira tem natureza jurídica de minorante e aplicação em persecuções criminais complexas, a última é circunstância atenuante prevista na parte geral do Código Penal, bastando para o seu reconhecimento a mera admissão da prática delitiva.
2. Inviável a aplicação da analogia entre a colaboração premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção legal entre os institutos.
3. Recurso desprovido.